Tribunal: TJDFT
Processo: 0719752-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a existência, ou não, (i) de fraude na contratação de empréstimo consignado; (ii) de responsabilidade civil da instituição financeira ante a ocorrência de fraude nas operações bancárias; bem como (ii) a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Essa responsabilidade só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha.
5. O Enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, reconhecendo, assim, a responsabilidade civil das instituições financeiras ante os atos praticados por terceiros em face do consumidor.
5.1. Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que houve fraude na contratação, ante a ausência de qualquer documento que comprove a sua regularidade, em inobservância aos termos do art. 373, II, do CPC.
6. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que os danos causados ao consumidor em decorrência de fraude é in re ipsa, ou seja, independe de comprovação de abalo psicológico.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “É válida a contratação bancária pactuada em forma eletrônica, desde que utilizados protocolos de segurança aptos a garantir a autenticidade, a integridade e a sua validade jurídica, bem como a identificação inequívoca do contratante. Cabe a instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias e, portanto, a fraude não exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessa operação (arts. 14 e 17 do CDC).”